Tribunal: TJDFT
Processo: 0765347-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu ameaçou o funcionário do prédio no qual residia de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelo crime de ameaça. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório com fundamento no princípio do in dubio pro reo.